Tribunal: TCU
Processo: 027.702/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do subitem 1.9 do Acórdão 3125/2015-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.702/2014-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Alexandre Navarro Garcia (XXX.346.061-XX); Elaine Paz (XXX.366.850-XX); Elmo Vaz Bastos de Matos (XXX.658.965-XX); Francisca Lucileide de Carvalho (XXX.408.431-XX); Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira (XXX.870.994-XX); Jose Augusto de Carvalho Goncalves Nunes (XXX.817.503-XX); José Carlos Pires (XXX.658.370-XX); José Solon de Oliveira Braga Filho (XXX.600.821-XX); Libiane Gonçalves Campos (XXX.826.876-XX); Maria Lucia Barillo Ribeiro (XXX.218.111-XX); Miguel Ivan Lacerda de Oliveira (XXX.248.031-XX); Robésio Maciel de Sena (XXX.976.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.